Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-68.2020.8.11.0099
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000267-68.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (APELANTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANA GONCALVES SOUSA DOS SANTOS - CPF: 044.533.661-75 (ASSISTENTE), CLAUDIMEIRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 041.439.311-25 (ASSISTENTE), MAGNA TIANE DA SILVA - CPF: 037.830.502-60 (ASSISTENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO DE JESUS - CPF: 053.760.741-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –

HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO

MOTIVO TORPE, UTILIZAÇÃO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E
PARA ASSEGURAR A VANTAGEM DE OUTRO DELITO
–

IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA

– 1. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA
–
OPÇÃO
POR UMA DASVERSÕESAPRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI–PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA NA FASE EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE O APELANTE TENHA SE RETRATADO EM JUÍZO –
3.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTES – PLEITO GENÉRICO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECENDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Daí por que, s
omente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos,
no qual

as
provas
produzidas judicialmente
amparam a versão da acusação, encontrando-se
, portanto,
apta a sustentar
o
veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado.

2. A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções,
basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário

que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado
à sua pessoa
, para ver reconhecida a referida atenuante.

3.
Deve ser mantido
aumento da pena em razão
do reconhecimento de
agravantes genéricas em
fração
superior a 1/6
(um sexto) quando devidamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau.
Precedentes no Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Leite Batista

contra

a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Cotriguaçu
-MT nos autos da Ação Penal n.
1
000267-68.2020.8.11.0099
, após deliberação do Tribunal do Júri, conden
ando
-o pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe
, utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
para assegurar a vantagem de outro delito
(art. 121, § 2º,
I,
I
V
e
V
, do Código Penal)
,

à pena de
22
(
vinte e dois
) anos
e 6 (seis) meses de reclusão; impondo-se salientar
, ademais,
que, no mesmo édito, foi realizada a detração de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão provisória, restando o cumprimento da sanção de 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 15 de reclusão,
no regime inicial
fechado.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças
no ID
102805319
, postula a anulação do seu julgamento, alegando que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas
produzidas
nestes autos
, afastando
o
seu pedido de desclassificação
; requerendo, s
ubsidiariamente,
o
reconhecimento da atenuante da sua confissão espontânea
, bem como
a exclusão do agravamento de 1/6 (um sexto)
sobre a
pena-base
.

Nas contrarrazões
que se veem
no ID
102805334
, o Ministério Público
objetiva o
desprovimento deste recurso
; linha intelectiva, essa, adotada n
esta instância revisora,
pel
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
107470451.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
constante
no ID
102806036
,
p.
1
/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

n
o dia 28/02/2020, por volta das 14h05min, na residência localizada na Rua Rouxinol, n. 57, Bairro Bela Vista,

anexo ao estabelecimento comercial denominado “Bar/Lanchonete da Janaína”
,
na Cidade de
Juruena
/MT, o denunciado

Rafael Leite Batista
, com
animus necandi
e a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta
,
ceifou a vida de Rogério de Jesus,

mediante recurso que dificultou
su
a defesa
, efetuando de inopino, múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada, conforme Auto de Exame Necroscópico fls. 40/44.

DETALHAMENTO DO FATO

Infere-se do caderno informativo que a vítima e sua convivente Poliana Gonçalves Souza dos Santos estavam na residência supramencionada, na companhia de
Claudimeire
, Magna e Gabriela.

Consta dos autos que, depois de passar por duas vezes na frente do estabelecimento comercial, de motocicleta, o denunciado, na companhia de um sujeito ainda não identificado, o qual pilotava a moto, desceu da motocicleta no local, tirou o capacete e, em seguida, vociferou que por "Poliana", convivente da vítima.

Ato contínuo, a vítima Rogério de Jesus, ao sair do quarto onde se encontrava com Poliana, para averiguar quem chamava por ela, foi surpreendida pelo denunciado que efetuou diversos disparos, ocasionando a morte de Rogério.

Segundo o
apuratório
, o denunciado efetuou, ao menos, 6 (seis) disparos, os quais atingiram a vítima em várias partes do corpo, como cabeça, braço e peito.

Após ceifar a vida da vítima, o denunciado voltou para a garupa da moto e deixou o local na companhia do seu comparsa, que ainda não foi identificado, fugindo ambos do local do crime.

Por fim, da forma como agiu, o denunciado utilizou-se de
recurso que, no mínimo,
dificultou a defesa da vítima
, já que o denunciado surpreendeu a vítima desarmada, realizando disparos de inopino, reduzindo, assim, qualquer chance de defesa.

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA RAFAEL LEITE BATISTA
, acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90
, na forma do art. 29 do Código Penal
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada e não há irresignação em relação a esse tema,
eis que o
apelante,
limitou-se
a questionar
o resultado do seu julgamento pelo Júri, que
afastou o pedido de desclassificação da conduta imputada
à sua pessoa
para o crime de “
lesão corporal seguida de morte
”
;

c
omo
também
a postular
,

de forma genérica
,

o reconhecimento da
atenuante da
confissão espontânea
e o afastamento da agravante em 1/6 (um sexto)
.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que

o

procedimento do júri
é
escalonado
.

L
ogo,
uma vez ultrapassada a fase de pronúncia
e
tratando-se de julgamento em plenário, o
recurso
somente é cabível nas hipóteses
taxativas
previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, de modo que
presente
recurso será analisado nos termos da alínea
d
, qua
l
seja:
julgamento contrário à prova
destes
autos.

E nesse desiderato, não se pode olvidar
a
respeito
da
temática
,
que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado com fundamento n
o dispositivo legal
citado no parágrafo anterior, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, devendo, por outro lado, ser respeitada a soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Isso porque, como
é sabido
, os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, isso significando dizer que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por
consequência
, em que pese
a alegação do
apelante
de que deveria ter sido
acolhida
a tese de desclassificação da conduta

imputada
à sua pessoa
para o crime de “
lesão corporal seguida de morte
”,
não se pode falar que a decisão do Tribunal do Júri
que o condenou
é manifestamente contrária às provas destes autos, eis que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, afastando por completo a tese defensiva
.

E assim agiram, os jurados, porque da análise das provas entranhadas nestes autos, é possível
chegar
à
conclusão no sentido de que a autoria do crime de homicídio qualificado praticado contra
Rogério de Jesus
recai sobre a pessoa do apelante, notadamente porque
ele
confessou, com riqueza de detalhes, a prática delitiva na fase extrajudicial, consoante se infere desta parte do seu interrogatório:

[...].

O interrogado está devidamente acompanhado de seu advogado MICHAEL MENEZES MACHADO OAB nº 26002/O/MT
[...] afirma que cumpriu pena na cadeia de ALTA FLORESTA/MT pelo crime de Tentativa de Homicídio; QUE afirma que quando estava preso fazia parte da organização criminosa CV; QUE afirma que antes de sair da cadeia deixou de fazer parte a da organização criminosa CV; Que o interrogado afirma que chegou na cidade de JURUENA/MT no mês de janeiro do corrente ano; QUE
quando chegou na cidade de JURUENA-MT, a pessoa de “BAIXINHO/RODRIGUINHO” passou a ameaçar o interrogado dizendo que iria ceifar sua vida assim como de seus familiares por ele fazer parte da organização criminosa CV e o “BAIXINHO/RODRIGUINHO” fazer parte da organização PCC
; QUE afirma que tentou conversar com a pessoa de “BAIXINHO/RODRIGUINHO” para que ele parasse com as ameaças contra sua pessoa, no entanto, quando parou sua motocicleta para conversar com “BAIXINHO/RODRIGUINHO” ele já pulou sobre o interrogado o segurando pelo pescoço: “Eu estava na moto e ele pulou no meu pescoço e eu estava com a arma
na cintura e atirei nele assim”
, mostrando com as mãos que atirou contra “BAIXINHO/RODRIGUINHO”. QUE
afirma que no homicídio de “BAIXINHO/RODRIGUINHO” afirma que estava sozinho na motocicleta; QUE utilizou a arma de fogo do tipo pistola, de cor preta, calibre .9mm para ceifar a vida de “BAIXINHO/RODRIGUINHO
”; QUE quando questionou se também foi o auto
r
do homicídio de ROGÉRIO DE JESUS, também ocorrido na cidade de JURUENA/MT
, responde que “SIM”
; QUE
afirma que utilizou a pistola de
cor preta, calibre .9mm para ceifar a vida de “ROGÉRIO”
; QUE afirma que está na cidade de JUÍNA-MT há aproximadamente três dias
; QUE afirma que
ceifou a vida de ROGÉRIO porque
ele ameaçou o interrogado e sua família por ele ter matado
“
BAIXINHO/RODRIGUINHO” e também pelo interrogado ter feito parte da organização criminosa rival a de ROGÉRIO
; QUE
a arma apreendida em sua posse na data de ontem, 05/03/2020, em sua prisão em flagrante foi a mesma utilizada nos crimes contra a vida supracitados

[...].

(ID
102806038
- p.
27
/29
).

Destacamos

Não obstante o apelante tenha, e
m juízo e
no

p
lenário do Júri,
negado a prática delitiva

dizendo

que nem
estava
naquela data na cidade de
Juruena
-MT
,
e
que apenas
teria confessad
o o delito na fase inquisitorial por ter sido ameaçado e espancado
pelo
s policiais que
o prenderam
; que
não tem envolvimento nenhum com
o
crime
em alusão,

suas
novas declarações
estão dissonância com os depoimentos das testemunhas
Claudimeire
Rodrigues da Silva e Magna
Tiane
da Silva
,
cujas pessoas,
quando foram ouvidas na Delegacia de Polícia, apresentaram versões coerentes entre
as duas
,
de que estavam no bar quando o
recorrente

efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a
vítima Rog
ério
de Jesus
,
conforme pode verifica
r

nos
seus
respectivos
depoimentos encontradiços
no
ID
102806038
,

p.
10
/11
e

16/17
.

A
pesar de nenhuma dessas

testemunhas terem sido
i
nquiridas em juízo e no plenário do Júri,
o
policial civil
Valdenir
de Oliveira Lira,

no dia em que depôs à
autoridade judicial, afirmou que o
uv
iu
das testemunhas presenciais que o
apelante

foi
o autor dos disparos contra o ofendido,
asseverando, ainda,
o agente público,
que
dias antes do crime em apuração
,
deram

início às
investigações em relação ao
recorrente
, antes mesmo d
e sua
ch
egada na cidade de
Juruena
,
porquanto havia notícia de que ele seria criminoso perigoso e integrante da organização
Comando Vermelho.
Narrou, ademais, o investigador de polícia que,
após a chegada do

insurgente
naquele município
ocorreu
o homicídio de
“Rodriguinho’’
,

circunstância
, essa, que motivou a continuidade das
atividades investigativas contra Rafael.

Tal assert
iva ganha maior
relevância
quand
o se
constata
que o apelante
foi inquirido pela autoridade policial na presença de seu advogado Michael Menezes Machado
, inscrito na
OAB
/MT

sob o
n.
26002
-
O
,
ocasião em que
confessou
a
autor
ia
do delito
de homicídio
perpetrado
contra Rogério de Jesus
, tendo, também, confessado
ter praticado
anteriormente
outro homicídio,
utilizando
arma de fogo

do tipo pistola, de cor preta, calibre .9mm
, contra a vítima conhecida como
“Baixinho ou Rodriguinho”
, por rivalidade entre as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC
.

Ressalte-se, ademais, que
foram apresentado
s em plenário outros elementos probatórios da autoria delitiva, tais como relatórios de investigação contendo imagens de mensagens trocadas no aplicativo
W
hatsapp
pelo apelante e outros criminosos, bem
assim
a degravação de mensagens de áudio em que ele confessa o delito de homicídio
sob apuração
e envia fotografia do corpo de Rogério de Jesus, morto por seus disparos de arma de fogo
, além de deixar evidente o seu envolvimento com o tráfico de drogas
e outros delitos
(ID
102805163
, p.
1/26, ID 102805164
,
p. 1/
26,
e
ID
102805165
,
p.
1/240
)
.

Daí por que, embora em ambas as fases judiciais, o apelante tenha negado a prática delitiva, sua tese
desclassificatória/absolutória

não foi acatada pelos jurados que, no exercício da soberania de seus veredictos, entenderam que as provas produzidas não eram condizentes
a dinâmica dos fatos apresentada
por sua defesa
, razão pela qual acolheram a tese
acusatória
de ocorrência de homicídio
tri
plamente qualificado, não havendo como se falar em j
ulgamento contrário à prova destes autos
, porquanto segundo J
ú
lio Fabbrini Mirabete
:

É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
,
devendo,
por conseguinte,
permanecer intacta a condenação
do recorrente
pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º,
I,
I
V
e
V,
do Código Penal.

Contudo,
no que diz respeito
ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
não agiu como costumeiro acerto o juízo de primeiro grau, ao deixar de
reconhecê-la
em favor do
apelante
,
eis que,
apesar de
ele ter negado a prática delitiva em todas as
vezes
em que foi ouvido judicialmente, a sua confissão extrajudicial foi imprescindível para os esclarecimentos d
a maneira em que ceifou a vida de Rogério de Jesus
e, com base na riqueza de detalhes por ele apontadas, foi possível indicar

a
motivação
do crime
e

as
su
as qualificadoras.

C
omo é sabido,
no procedimento do Júri, as circunstâncias atenuantes e agravantes deixaram de ser tratadas como objeto de quesitos obrigatórios, ficando
a
mercê de indagação facultativa, quando invocadas pelas partes em plenário, consoante se infere da leitura do art. 492, I,
b
, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I –
no
caso de condenação:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Destacamos

Além
do mais
,

a
interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao aludido dispositivo legal
caminha no
sentido de que devem ser consideradas como
alegadas nos debates
ou
debatidas em plenário
, tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo

acusado no momento do interrogatório, razão pela qual as duas formas têm sido admitidas para o reconhecimento das atenuantes e agravantes, conforme se observa dos

acórdãos

abaixo

sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, "H" DO CÓDIGO PENAL - CP. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. MODIFICAÇÃO DESSA ASSERTIVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de
quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Precedentes
"
(
AgRg
no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
24/8/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que foi debatida em Plenário a aplicação da agravante referente à senilidade da vítima (art. 61, II, "h" do CP) e a modificação dessa assertiva demanda o exame aprofundado de prova que é incabível na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO ACUSATÓRIO PELA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIBERALIDADE DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SÓ SE AFASTA NA HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. 2.
Ainda de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "o juiz presidente deve considerar como 'alegada nos debates' ou 'debatidas em Plenário' tanto a defesa técnica quanto a autodefesa realizada pelo acusado no momento do interrogatório, de forma que ambas são legítimas para ensejar o reconhecimento de atenuantes e agravantes
"
(HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe
26/11/2014). 3. In
casu
, a Corte de origem destacou que: a) foram objeto de debate em Plenário as teses de que o ato do Réu se deu em decorrência de "violenta emoção e após injusta provocação da vítima" e de que foi enaltecida a responsabilidade daquele em cuidar do pai idoso há 15 anos, tendo sido, na data dos fatos, confrontado pela família; e b) no respectivo depoimento durante a Sessão do Júri, o Réu alegou ter praticado a ação no intuito de tentar "se defender do sobrinho que teria partido para cima dele, e que inclusive estaria armado". 4. Nesse panorama, a Corte a quo, soberana quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que a absolvição do Réu encontrou eco em prova produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não prosperando a alegação ministerial de que tal decisão está dissonante aos elementos probantes que constam dos autos. Assim, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito veiculado nas razões do apelo nobre, demandaria, necessariamente, reapreciar os fatos e provas acostados ao processo, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Casa de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,

AgRg

no

AgRg

no

AREsp

1804400/MT,

Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021).
Destacamos

A doutrina também
vai no mesmo rumo
, conforme pode ser inferido dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
,
vazados nos seguintes termos:

Evidentemente,
por ocasião da análise das agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
,
deve o juiz presidente levar em consideração tanto a tese apresentada pela defesa técnica, quanto aquela apresentada pelo próprio acusado, no exercício de sua autodefesa
. Assim, se o acusado, por ocasião de seu interrogatório, disser que era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso, significa dizer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, foi alegada no
debate ,
razão pela qual pode ser reconhecida pelo juiz em eventual sentença condenatória. Na mesma linha,
se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral
, é plenamente possível que o juiz presidente a considere p
or ocasião da fixação da pena, c
onsiderando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes
.
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.419).
Destacamos

Destarte, resta claro que
o apelante faz jus à atenuante da confissão, porque, para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário

que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado
à sua pessoa
, como sói ser o caso destes autos,
no qual
defesa do apelante sustentou em plenário a tese de desclassificação do homicídio
qualificado
para
o crime de
les
ão corporal seguido
de morte
.

E,
conforme foi
dito alhures, o apelante narrou, em seu interrogatório extrajudicial, que foi o autor do crime em apuração,
impondo-se

ressaltar,
outrossim,
que
a
sua confissão serviu para a formação da convicção dos juízes leigos e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Entretanto, no
tocante ao pedido de afastamento da fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base
pela incidência de agravantes na segunda etapa dosimétrica,
desta feita não lhe assiste razão
, eis que
o presidente do Tribunal do Júri, reconheceu na segunda etapa de fixação da pena, a incidência de três circunstâncias agravantes
(reincidência, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e que o homicídio foi perpetrado
para assegurar a vantagem de outro delito)
,
aplicando o aumento de maneira razoável e proporcional, tal como entende
u
o Superior Tribunal de Justiça, nos julgados
abaixo resumidos
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Quanto à reincidência, as instâncias de origem reconheceram a presença de título condenatório configurador da recidiva, devendo, portanto, ser mantida a
a
incidência da agravante.

3.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas
.
Assim,

a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 61, II, A E C, E ART. 68, TODOS DO CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PERCENTUAL DE AUMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ENTENDIMENTO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
.

1. Escorreita a aplicação do óbice constante da Súmula 7 desta Corte, pois para rever os fundamentos que motivaram as instâncias ordinárias a incidirem as agravantes previstas no art. 62, II, a e b, do Código Penal, seria necessária a análise de fatos e provas, medida essa vedada na via estreita do recurso especial.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6
demanda fundamentação concreta e específica
, o que foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço
. In
casu
,
não há falar em excesso no aumento em 1/3 da pena, já que foi reconhecida a incidência de duas circunstâncias agravantes (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1791462/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021.
Destacamos

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de redimens
ionamento da sanção aplicada a Rafael Leite Batista
,
para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão,
passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59
e
68 do Código Penal, diante da
existência de
duas
circun
stâncias judicias valoradas negativamente
–
antecedentes criminais e conduta social –
,

mantenho a pena-base
em
1
5
(
quinze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea
;
e,
considerando
a agravante da reincidência
, faço a compensação entre as referidas circunstâncias; contudo, tendo em vista que
a
s
qualificadora
s da

utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e
para assegurar a vantagem de outro delito,

também
fo
ram
utilizada
s
para agravar o delito (art. 61, II,
b
e
c
, do Código Penal),
agravo a pena em 2/6
(dois sextos)
, resultando a pena intermediária em
20
(
vinte
) anos de reclusão
,
que tenho por
definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Mantenho

o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, considerando
o quantitativo da pena aplicada ao apelante, nos termos preconizados no
art. 33, § 2º,
a
,

do Código Penal.

Posto isso,
em parcial consonância
com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por

Rafael Leite Batista
,
para

reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea, redimensionando a sua pena definitiva para
2
0
(
vinte
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mantidos incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais,
comunicando
os
termos
deste acórdão

independentemente do
seu
trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022